Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600418-70.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
14/05/2025
Número: 0600418-70.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 18/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600418-
70.2024.6.16.0040, que julgou procedente a representação para condenar Fábio Pereira Rodrigues
ao pagamento de multa no valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme previsto no § 1º
do art. 37 da Lei nº 9.504/97, em razão da prática de propaganda eleitoral irregular consistente no
derramamento de santinhos nas proximidades de local de votação. (Representação por
Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Fábio Pereira
Rodrigues, com fulcro nos artigos 36, §3°, 73 e 96, todos da Lei n° 9.504/97, alegando que foi
constatado, no início da manhã de 06/10/2024 nas proximidades da Escola Municipal da Vila
Gandhi, local de votação, quantidade considerável de "santinhos" do candidato a vereador de
Primeiro de Maio/PR, julgada procedente para condenar o representado ao pagamento de multa no
valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme previsto no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/97,
em razão da prática de propaganda eleitoral irregular consistente no derramamento de santinhos
nas proximidades de local de votação.)RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIO PEREIRA RODRIGUES (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508412
14/05/2025
16:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44508412 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541036100000043450429
Número do documento: 25051416541036100000043450429
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 17:58:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.056

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600418-70.2024.6.16.0040 – Primeiro de
Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: FABIO PEREIRA RODRIGUES
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DERRAMAMENTO DE SANTINHOS NAS
IMEDIAÇÕES DE LOCAL DE VOTAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
por
candidato à reeleição contra sentença
proferida pelo juízo da 160ª Zona Eleitoral
do
Paraná,
que
julgou
procedente
representação por propaganda eleitoral
irregular, consistente no derramamento de
santinhos
nas
imediações
da
Escola
Municipal da Vila Gandhi, local de votação
no município de Primeiro de Maio/PR, na
véspera das eleições, aplicando multa no
valor mínimo de R$ 2.000,00 com base no
art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44508412 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541036100000043450429
Número do documento: 25051416541036100000043450429
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 17:58:54
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se há provas suficientes para
caracterizar o derramamento de santinhos
como propaganda eleitoral irregular nos
termos
da
legislação
eleitoral;
e
(ii)
estabelecer se o candidato pode ser
responsabilizado pelo ilícito, mesmo sem
comprovação direta de autoria ou anuência
expressa com o ato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da propaganda eleitoral
irregular
por
derrame
de
santinhos
prescinde de prova direta da autoria,
bastando a existência de circunstâncias que
revelem a impossibilidade de o candidato
beneficiário não ter tido conhecimento da
prática, conforme dispõe o art. 19, §§ 7º e
8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
4. As provas documentais (fotografias e
vídeo) demonstram a existência de material
de campanha do recorrente espalhado nas
imediações de local de votação na véspera
do pleito, confirmando a prática vedada pelo
art. 37 da Lei nº 9.504/97.
5. A responsabilidade do candidato decorre
de sua obrigação legal quanto ao controle
da produção e distribuição do material de
campanha, sendo presumido seu conhecimento e benefício diante do
conteúdo veiculado e da sua vinculação
com o local dos fatos.
6. O arquivamento do termo circunstanciado
instaurado para apuração criminal não
afasta a responsabilidade administrativa-
eleitoral, dada a independência entre as
instâncias penal e cível-eleitoral.
7. A legislação não exige quantidade
mínima de santinhos para configuração do
ilícito, sendo o volume relevante apenas
para dosimetria da pena, não para exclusão
da infração.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44508412 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541036100000043450429
Número do documento: 25051416541036100000043450429
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 17:58:54
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
9. O derramamento de santinhos nas
imediações de local de votação configura
propaganda eleitoral irregular, sujeitando o
candidato beneficiado à aplicação de multa,
independentemente de prévia notificação e
da comprovação direta de sua autoria.
10. A responsabilidade do candidato pode
ser presumida quando as circunstâncias
evidenciam
a
impossibilidade
de
seu
desconhecimento da propaganda.
11. A ausência de prova penal quanto à
autoria não impede a responsabilização
administrativa por infração eleitoral, em
razão da independência entre as instâncias.
12. A caracterização da infração independe
da quantidade de material encontrado,
sendo esse fator relevante apenas para
definição do valor da multa.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, arts. 37, § 1º, e 40-B, parágrafo
único; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts.
19, §§ 7º e 8º; CPC, art. 487.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
Recurso Eleitoral nº 060050780, Rel. Des.
Julio
Jacob
Junior,
DJE
09.04.2025;
TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060059832,
Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani,
Sessão 26.11.2024; TSE, AgR-REspEl nº
060230142/PA,
Rel.
Min.
Luis
Felipe
Salomão, publ. 26.04.2021; TSE, AREspE
nº 62017, Rel. Min. Floriano de Azevedo
Marques, j. 02.04.2024; TSE, AgR-RHC nº
060184610, Rel. Min. Og Fernandes, j.
16.06.2020.

DECISÃO

Num. 44508412 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541036100000043450429
Número do documento: 25051416541036100000043450429
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 17:58:54
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/05/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Fábio
Pereira Rodrigues, candidato a vereador em Primeiro de Maio, sob a alegação de propaganda
eleitoral irregular (id. 44300068).
Por sentença (id. 44300146), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando o
representado ao pagamento de multa de R$ 2.000,00.
Inconformado, o representado recorreu (id. 44300153), aduzindo, em síntese, que: (i) a conduta
descrita foi alvo de Termo Circunstanciado, o qual foi arquivado pelo Parquet por ausência da
materialidade delitiva; (ii) a foto e o vídeo que mostram os santinhos no chão não provam a
ligação do requerido como autor do fato; (iii) a quantidade de material encontrada é ínfima em
comparação com a comprada e distribuída; (iv) não é possível identificar o local onde ocorreu o
derrame de santinhos.
Contrarrazões (id. 44300161), pelo não provimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44363148).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 10/12/2024
(id. 44300151) e as razões foram protocoladas no dia 11/12/2024 (id. 44300154).
O recorrido Ministério Público Eleitoral foi intimado para apresentação de contrarrazões no prazo
de 3 (três) dias, via sistema, em 13/12/2024 (id. 44300159), e as apresentou em 16/12/2024 (id.

Num. 44508412 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541036100000043450429
Número do documento: 25051416541036100000043450429
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 17:58:54
44300161), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e das
contrarrazões e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
O recorrente postula a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial de imposição
de multa pelo derrame de santinhos.
Segundo o juízo de primeiro grau:
Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, depreende-se que restou
demonstrado, de modo seguro, as alegações do representante do Ministério Público
de "derramamento de santinhos" referentes ao representado, como é possível constatar não
apenas do registro fotográfico como também pelo vídeo com registros da excessiva quantidade
de “santinhos” pelas calçadas, nas vias públicas, próximas ao local de votação, à véspera do
pleito eleitoral.
Quanto à alegada ausência de comprovação de autoria, sustentada pela defesa, destaque-se
que a jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que, para caracterização de propaganda
irregular, basta a comprovação do benefício do candidato com a prática do ilícito, presumindo-se
sua anuência na distribuição de propaganda em larga escala em locais próximos aos de
votação.
Ainda, sobre a insuficiência probatória a respeito da autoria suscitada, a Resolução TSE
23.610/2019, em seu § 8º, do art. 19, estabelece que a configuração do ilícito exige apenas “a
existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido
conhecimento da propaganda”.
No caso concreto, o fato de o representado ser residente e votante na Escola da Vila Gandhi,
local próximo do derramamento do material, tendo exercido influência sobre o eleitorado local,
reforçando a presunção de seu conhecimento sobre o ilícito, bem como de seu benefício em
relação à prática.
(...)
Quanto à alegação de que terceiros poderiam ter distribuído o material, insubsistente o
argumento, pois a responsabilidade é do candidato sobre o material de campanha produzido,
demandando zelo e controle para evitar práticas que afetem a lisura do processo eleitoral.
Sobre a alegada falta de identificação precisa do local, a prova produzida, principalmente as
imagens fotográficas e de vídeo, é suficiente para indicar a proximidade com local de votação
consistente na Escola localizada na Vila Ghandi, conforme apontado pelo representante do
Ministério Público.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, CPC, JULGO PROCEDENTE a representação para
condenar FÁBIO PEREIRA RODRIGUES ao pagamento de multa no valor mínimo de R$
2.000,00 (dois mil reais), conforme previsto no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, em razão da
prática de propaganda eleitoral irregular consistente no derramamento de santinhos nas
proximidades de local de votação.
Contra tal decisão, o recorrente alega, em síntese, que o material impresso encontrado nas

Num. 44508412 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541036100000043450429
Número do documento: 25051416541036100000043450429
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 17:58:54
proximidades de local de votação (santinhos) não pode ser diretamente atribuído a ele, pois não
há elementos que demonstrem sua autoria ou anuência com o derramamento.
Destaca que o Termo Circunstanciado relacionado ao fato foi arquivado por ausência de indícios
de materialidade delitiva, e que a presunção de responsabilidade prevista na legislação eleitoral
deve estar lastreada em provas concretas, como volume expressivo de material e sua
identificação com o candidato, o que não ocorreu no caso.
Reforça ainda que a distribuição ampla de seu material de campanha pode ter levado terceiros a
descartar indevidamente os santinhos, sem que houvesse ciência ou autorização do recorrente.
Argumenta, também, que a prova dos autos não permite concluir que o local do derrame era a
Escola da Vila Gandhi.
Em suas contrarrazões (id. 44300161), o Ministério Público Eleitoral argumenta que o
derramamento de santinhos próximo a locais de votação é vedado pela legislação eleitoral (Lei nº
9.504/97 e Resolução TSE nº 23.610/2019) e pela jurisprudência, sendo a irregularidade
comprovada por fotos e vídeos.
Afirma que há a presunção de anuência do candidato beneficiado, conforme jurisprudência do
TSE e a Resolução nº 23.610/2019, pois as circunstâncias indicam que ele não poderia
desconhecer a propaganda.
Por fim, considera as alegações recursais (como a ação de terceiros) meras conjecturas sem
provas e ressalta que a conduta viola a isonomia entre os candidatos.
Pois bem.
O fato concreto que foi imputado ao recorrente consiste no derrame de santinhos nas imediações
de local de votação Escola Municipal da Vila Gandhi, no município de Primeiro de Maio-PR,
constatado na manhã de 06/10/2024.
A prova efetivamente produzida nos autos, integralmente apresentada com a inicial, é a seguinte:
(i) fotografia dos santinhos espalhados (id. 44300069);
(ii) vídeo com 18 segundos de duração (id. 44300070), que mostra os santinhos espalhados pela
rua.
Em sede recursal, o recorrente juntou aos autos cópia dos autos de Termo Circunstanciado
n. 0600411-78.2024.6.16.0040 (id. 44300155), instaurado para apuração de crime eleitoral
relacionado aos mesmos fatos.
Da atenta análise dos elementos de prova coligidos, observa-se:
(i) os santinhos do recorrente espalhados pela rua;
(ii) que, em manifestação nos citados autos n. 0600411-78.2024.6.16.0040, o recorrente,

Num. 44508412 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541036100000043450429
Número do documento: 25051416541036100000043450429
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 17:58:54
conquanto tenha afirmado desconhecer a autoria do "derrame", confirma que os materiais eram
seus, bem como foi possível identificar o local em que estavam:
"O local indicado seria RUA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA GANDHI - LOCAL DE VOTAÇÃO.
Verificado o processo foi possível identificar o local e tomar as medidas como segue.
(...)
Data vênia máxima, mas, embora o material seja do manifestante, este não teve conhecimento
do fato, não solicitou, autorizou, ou foi avisado previamente, sendo desconhecida a autoria, até
porque os materiais estavam circulando a vários dias, e assim não se tem um controle da
destinação. Mesmo, assim, foi verificado o local, e realizada a limpeza conforme demonstramos
em vídeo anexo, em atendimento a determinação de Vossa Excelência."

(iii) que o recorrente não negou a materialidade do ocorrido.
Nesse sentido, as provas apresentadas com a inicial são contundentes e suficientes para
demonstrar que foram lançados santinhos nas imediações do local de votação Escola Municipal
da Vila Gandhi, no município de Primeiro de Maio.
É sabido que os partidos, as coligações e os candidatos são responsáveis pela aquisição, guarda
e distribuição de seu material de campanha.
Nesse sentido, é certo que a responsabilidade dos candidatos resta demonstrada se as
circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de
desconhecimento pelo beneficiário, consoante previsão do art. 40-B, parágrafo único, da Lei nº
9.504/1997:
Art. 40-B (...)
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato beneficiado pela propaganda irregular estará
demonstrada, se este intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no
prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e
as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não
ter tido conhecimento da propaganda. [não destacado no original]
No caso, tendo sido constatado número relevante de santinhos derramado nos locais indicados,
como se observa das provas acostadas aos autos, há a configuração da culpa in eligendo ou a
culpa in vigilando do recorrente.
Assim, a responsabilidade sobre o material de campanha e sobre os atos daqueles que são
contratados para distribuir o material e demais militantes, por razões óbvias, recai sobre os
candidatos. E, isso se infere de forma objetiva, independentemente da constituição de outra
modalidade de prova. Ainda, conforme informação contida na sua qualificação, destaca-se ainda
que o candidato é domiciliado no distrito de Vila Gandhi, local dos fatos, o que reforça a
presunção de seu conhecimento acerca da prática.
Nesse sentido, vejamos julgados recentes desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS NAS IMEDIAÇÕES DE LOCAIS DE

Num. 44508412 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541036100000043450429
Número do documento: 25051416541036100000043450429
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 17:58:54
VOTAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
DO
CANDIDATO.
MULTA
APLICADA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato a prefeito contra a sentença proferida pelo Juízo da
206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que julgou procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular, consistente no derramamento de santinhos nas imediações de locais de
votação, aplicando multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao recorrente.
(...)
8. A responsabilidade do candidato pela propaganda irregular independe de prévia notificação,
bastando a presença de circunstâncias que demonstrem a impossibilidade de desconhecimento
da infração.
9. O conjunto probatório constante nos autos evidencia grande volume de santinhos do
recorrente espalhados em diversos locais de votação, reforçando a presunção de conhecimento
e anuência.
10. A jurisprudência eleitoral reconhece que a presença massiva de santinhos de determinado
candidato em locais de votação caracteriza a infração, sendo desnecessária prova direta da
autoria do derramamento.
11. A multa foi fixada no patamar máximo previsto na legislação em razão da extensão da
irregularidade constatada e da gravidade da conduta, inexistindo elementos que justifiquem sua
redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação do recorrente ao pagamento
de multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela prática de propaganda eleitoral irregular.
Tese de julgamento: "O derramamento de santinhos nas imediações de locais de votação
configura propaganda eleitoral irregular, sujeitando o candidato beneficiário à aplicação de
multa, independentemente de prévia notificação e da comprovação direta de sua autoria".
(...)
[TRE - PR - RECURSO ELEITORAL nº 060050780, Des. Julio Jacob Junior, DJE em
09/04/2025, não destacado no original]
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ELEIÇÃO 2024. DERRAME DE SANTINHOS EM LOCAIS PRÓXIMOS ÀS SEÇÕES
ELEITORAIS NO DIA DA ELEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO RESPONSÁVEL
PELO MATERIAL. REFORMA DA DECISÃO QUANTO AOS CANDIDATOS AO CARGO
MAJORITÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença que julgou procedente representação em razão
do derrame de “santinhos” próximo a local de votação, aplicando aos recorrentes, com
fundamento no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade dos recorrentes pelo material de
campanha encontrado, considerada a proximidade do local de votação e a quantidade de
santinhos que caracterizaram a irregularidade; e (ii) a possibilidade de isenção de multa para os
candidatos ao cargo majoritário, considerando a alegação de que o material foi produzido e
distribuído sem o conhecimento dos mesmos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44508412 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541036100000043450429
Número do documento: 25051416541036100000043450429
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 17:58:54
3. O art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97 e o art. 19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, vedam o
“derrame de santinhos”, prática que interfere na isonomia entre candidatos e compromete a
integridade do processo eleitoral ao influenciar eleitores indecisos.
4. Em observância aos arts. 40-B da Lei nº 9.504/97 e 19, §8º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, a autoria da propaganda irregular pode ser atribuída aos candidatos se as
circunstâncias revelam indícios suficientes de conhecimento do ato, sendo desnecessária a
prova direta.
5. Entretanto, a responsabilidade dos candidatos ao cargo majoritária pela distribuição do
material impresso pode ser mitigada, visto que os candidatos proporcionais, como prática
comum, incluem informações de candidatos majoritários em suas propagandas, não sendo
razoável presumir o controle dos candidatos majoritários sobre toda a veiculação desse material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para afastar a multa imposta aos candidatos aos cargos
majoritários.
(...)
[TRE - PR - RECURSO ELEITORAL nº 060059832, Desa. Claudia Cristina Cristofani, Publicado
em sessão no dia 26/11/2024, não destacado no original, não destacado no original]
Com isso, reputa-se plenamente demonstrada a autoria para os fins desta representação e, com
ela, a responsabilidade pela conduta, a qual recai na pessoa do recorrente, assim como a
materialidade, a partir das imagens e do vídeo acostado.
Quanto à alegação recursal de que teria havido arquivamento do Termo Circunstanciado
instaurado para a apuração do fato em razão de não ter sido possível apontar a autoria da
distribuição do material, nota-se que próprio reconhece que "uma conduta pode ser enquadrada
como crime, mas não ser alvo de representação pecuniária, e vice e versa, ou seja, uma esfera é
independente da outra".
Nesse sentido, a independência entre as instâncias penal e cível-eleitoral permite que um mesmo
fato seja objeto de apuração e responsabilização distintas, desde que fundadas em normas e
pressupostos próprios de cada esfera. No caso em exame, o arquivamento do termo
circunstanciado instaurado para apurar eventual crime de propaganda eleitoral irregular, tipificado
no art. 39, § 5º, da Lei nº 9.504/97, decorreu da ausência de comprovação suficiente da autoria
delitiva, notadamente pela inexistência de elementos capazes de atribuir, de forma inequívoca, a
prática do delito ao candidato beneficiado, ao menos diretamente. Essa decisão, contudo, não
impede a propositura de representação por ilícito eleitoral administrativo, visto que a
responsabilização por propaganda antecipada ou irregular, nos termos do art. 37 da referida lei,
possui natureza autônoma, prescindindo dos mesmos rigores exigidos na esfera penal.
A responsabilização administrativa por propaganda eleitoral irregular exige apenas a
demonstração da existência da propaganda e do benefício à candidatura, sendo suficiente a
constatação de que o material identificado, ainda que distribuído por terceiros, veiculava o nome,
imagem ou número do candidato, caracterizando benefício à sua postulação. O candidato é
responsável pela guarda, controle e distribuição do material de campanha, sendo presumido seu
conhecimento e anuência na veiculação da propaganda que o favorece, especialmente quando
não demonstrado qualquer esforço para evitar ou coibir a conduta. Assim, a ausência de provas
robustas quanto à autoria penal do delito não afasta o dever de apuração e eventual

Num. 44508412 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541036100000043450429
Número do documento: 25051416541036100000043450429
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 17:58:54
responsabilização administrativa, sendo legítima a atuação do Ministério Público Eleitoral ao
ajuizar representação fundada nos mesmos fatos, em conformidade com o princípio da
independência das instâncias e com a jurisprudência consolidada da Justiça Eleitoral.
Nesse sentido:
“Eleições 2016. [...] Ação penal. Prefeito e viceprefeito. Condenação parcial. Crime de
propaganda eleitoral no dia do pleito. [...] Independência das instâncias cível e criminal. [...]
Alegação de improcedência de AIJE sobre os mesmos fatos. Independência entre as esferas
cível-eleitoral e criminal 12. Segundo a jurisprudência desta Corte, as instâncias cível-eleitoral e
criminal são independentes entre si, ainda que os fatos apurados na ação penal sejam os
mesmos sobre os quais se fundam a ação de investigação judicial eleitoral, de forma que a
improcedência desta não impede necessariamente a condenação na ação penal [...]”.
(Ac. de 2/4/2024 no AREspE n. 62017, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques.)

“[...] 3. As esferas penal e cível–eleitoral são independentes entre si, de modo que a
improcedência da demanda eleitoral, como na AIJE, não é apta a prejudicar o processamento
dos mesmos fatos em âmbito criminal, sobretudo porque os requisitos configuradores de ilícitos
eleitorais e de ilícitos penais são diversos. [...]”
(Ac. de 16.6.2020 no AgR-RHC nº 060184610, rel. Min. Og Fernandes.)
O único ponto a aferir seria se a quantidade de santinhos lançados nas imediações do local de
votação seria suficiente para configurar o derrame, nos termos em que previsto nos artigos 37 da
Lei nº 9.504/97 e 19 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no
prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação
dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº
9.504/1997, art. 37, caput).
(...)
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou
nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular,
sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997,
sem prejuízo da apuração do crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997.

Num. 44508412 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541036100000043450429
Número do documento: 25051416541036100000043450429
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 17:58:54
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do § 7º
deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que
revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda.
§ 8º-A Na hipótese de derrame de material de propaganda no local de votação realizado na
véspera ou no dia da eleição, a representação por propaganda eleitoral irregular poderá ser
ajuizada até 48 (quarenta e oito) horas após a data do pleito. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)
Analisando a literalidade da norma, tem-se que não é permitido fazer derrame de material de
propaganda no local de votação ou nas vias próximas, na véspera ou no dia da eleição, como
ocorreu nas imediações da escola em questão, e que a consequência para a inobservância dessa
disposição é a imposição de multa de R$ 2.000,00 a R$ 8.000,00.
Não há nada na norma que exija, para a configuração do derrame de santinhos, uma quantidade
mínima. A quantidade de santinhos pode ser considerada exclusivamente para a dosimetria da
multa, mas não para sua exclusão. No sentido:
(...)
AGRAVO DE ÉDER MAURO CARDOSO BARRA
7. Embargos opostos contra decisum monocrático e com pretensão infringente são recebidos
como agravo interno. Precedentes.
8. O TRE/PA foi expresso em assentar que se achou pequena quantidade de santinhos do
agravante e em uma única escola, razão pela qual aplicou multa de R$ 2.000,00.
(...)
CONCLUSÃO
11. Agravo de Jarbas Vasconcelos do Carmo não conhecido e agravos dos demais candidatos a
que se nega provimento.
[TSE, AgR-REspEl nº 060230142/PA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, publ. 26/04/2021]
Por todo o exposto, resta caracterizada a infringência aos §§ 7º e 8º, art. 19, da Resolução TSE
nº 23.610/2019, havendo potencial impacto no pleito eleitoral pelo derramamento de santinhos
constatado em benefício do recorrente, bem como o nítido prejuízo à higiene e à estética urbana
decorrentes do derramamento de santinhos.
Nesse ponto, observa-se que a multa foi imposta no mínimo legal, de modo que não pode ser
reduzida para aquém do valor definido em sentença.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44508412 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541036100000043450429
Número do documento: 25051416541036100000043450429
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 17:58:54

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600418-70.2024.6.16.0040 - Primeiro de
Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: FABIO
PEREIRA RODRIGUES - Advogado do RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA -
PR88145 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025